Tribunal: TJSP
Processo: 1004800-49.2024.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. ZOOLÓGICO E PARQUE DE DIVERSÕES. Sentença que julgou procedente a demanda para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais. Apelo da concessionária ré. Interrupção do fornecimento de energia elétrica devido às chuvas fortes que atingiram a região, na qual se encontra localizado o

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. ZOOLÓGICO E PARQUE DE DIVERSÕES. Sentença que julgou procedente a demanda para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais. Apelo da concessionária ré. Interrupção do fornecimento de energia elétrica devido às chuvas fortes que atingiram a região, na qual se encontra localizado o estabelecimento da autora. A ocorrência de eventos climáticos, como chuvas, ventos, descargas atmosféricas ou tempestades, não podem ser considerados como caso fortuito ou força maior, mas sim, risco da atividade. Hipótese em que a autora permaneceu seis dias sem energia. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, conforme artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Evidente falha na prestação de serviços. Demora excessiva no restabelecimento do serviço. Prejuízo material configurado. Gerador de energia utilizado para garantir a sobrevivência dos animais e a segurança dos profissionais. A autora comprovou os gastos com combustível para abastecer o gerador. Dever de ressarcimento. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração de honorários.